Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-60.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Cabimento. Aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 92/2017, vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 2,08% ao mês. Abusividade reconhecida. Restituição do indébito devida de forma simples. Ação

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Cabimento. Aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 92/2017, vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 2,08% ao mês. Abusividade reconhecida. Restituição do indébito devida de forma simples. Ação ora julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.